Tribunal: TJES
Processo: 5011896-20.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011896-20.2023.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros
APELADO: AMAURI CONCEICAO DA SILVA e outros
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO. ARTIGO 309 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. EXIGÊNCIA DE PERIGO CONCRETO NÃO DEMONSTRADO SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO JUDICIAL. ACIDENTE EM CADEIA (ENGAVETAMENTO). AUSÊNCIA DE PROVAS DE CONDUÇÃO ANORMAL OU IRREGULAR ANTES DO IMPACTO. DINÂMICA DO EVENTO QUE GERA DÚVIDA RAZOÁVEL SOBRE A RESPONSABILIDADE DO RÉU PELA CRIAÇÃO DO RISCO. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORA DATIVA EM RAZÃO DA ATUAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

________________

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38
e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo o recorrido LUIZ FELIPE OLIVEIRA SANTOS da imputação do crime previsto no artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro.

O juízo de origem fundamentou a absolvição na falta de provas sólidas sobre o perigo concreto de dano. Nesse sentido, a sentença ressaltou que, por se tratar de um acidente em cadeia envolvendo três veículos, onde o réu era o condutor do último deles, não foi possível confirmar se o risco foi criado pela conduta do apelado ou se a colisão foi uma consequência inevitável da parada repentina do trânsito provocada por terceiros.

Em suas razões recursais, o
Parquet
pleiteia a reforma do julgado para condenar o réu, argumentando que a colisão traseira, por si só, evidenciaria que o condutor inabilitado não manteve a distância de segurança e carecia de domínio técnico sobre o veículo, circunstância que entende suficiente para caracterizar o perigo exigido pela norma penal.

O apelado, em contrarrazões, defende a manutenção da sentença absolutória

ao sustentar que não há provas de que dirigia de forma anormal ou perigosa antes do acidente, de modo que o Ministério Público não teria comprovado os elementos necessários para a condenação criminal.

É o breve resumo do necessário. Passo a decidir.

DA ADMISSIBILIDADE

Verifico que a apelação preenche os requisitos de admissibilidade, uma vez que o recurso é cabível e as partes são legítimas, demonstrando-se o interesse na reforma da decisão acompanhado da prova de tempestividade. No que concerne ao preparo, observo a isenção conferida ao Ministério Público, razão pela qual recebo a insurgência em seus efeitos devolutivo e suspensivo, nos termos do artigo 82 da Lei nº 9.099/95, e dela conheço.

Neste ato, quanto ao pleito de fixação de honorários advocatícios, registro que a patrona faz jus à remuneração pelo múnus exercido em sede recursal, o que será arbitrado no dispositivo deste voto.

RAZÕES DE DECIDIR

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da presença de perigo concreto, requisito indispensável para a configuração do crime previsto no artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro, uma vez que o Ministério Público sustenta que a colisão traseira em um engavetamento seria prova suficiente da imperícia e do risco gerado pelo condutor inabilitado.

No mérito, trata-se de delito pluriofensivo, cujo bem jurídico tutelado é a segurança viária da coletividade. O delito em questão resta consumado com a direção do veículo automotor em via pública sem a devida habilitação, com a consequente exposição da integridade física ou do patrimônio das pessoas a dano, por se tratar de crime de perigo concreto. Exige-se, portanto, que além da ausência de habilitação, deve o autor do fato, com a sua conduta de dirigir o veículo, expor a coletividade ao risco de dano concreto.

Nesse sentido, a doutrina:

À primeira vista, fica a impressão de que o crime estaria consumado no exato momento em que o agente dirigisse veículo automotor em via pública sem a devida habilitação. Ocorre que não podemos perder de vista que estamos diante de um crime de perigo concreto, já que o próprio tipo penal faz referência ao fato de tal conduta gerar perigo de dano. Destarte, o crime estará consumado tão somente quando restar evidenciada a concreta exposição a dano à vida, à saúde e/ou patrimônio das pessoas. É dizer, enquanto o agente está apenas dirigindo sem habilitação, ter-se-á mera infração administrativa.
O crime restará aperfeiçoado tão somente quando restar caracterizada a produção de perigo de dano, quando, por exemplo, trafegar na contramão da direção, em zigue-zague, em alta velocidade nas proximidades de área escolar etc.
(LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Legislação Criminal Especial Volume único; Renato Brasileiro de Lima; 10 ed. rev., atual. e ampl. - Salvador: JusPODIVM, 2021, p. 1434/1435).
[grifei]

A materialidade da condução de veículo automotor sem a devida permissão ou habilitação encontra-se demonstrada pelo Boletim Unificado nº 50298724 e pelos depoimentos colhidos em audiência, os quais confirmam que o apelado não possuía Carteira Nacional de Habilitação no momento do fato. Todavia, é imperioso destacar que a jurisprudência consolidada, notadamente a Súmula 720 do Supremo Tribunal Federal, estabelece que a simples direção sem habilitação constitui mera infração administrativa, exigindo-se para a tipicidade penal a demonstração cabal de perigo de dano real e atual à segurança viária.

Na mesma linha, cito recente julgado do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE TRÂNSITO. ART. 309 DA LEI 9.503/1997. DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR EM VIA PÚBLICA COM A HABILITAÇÃO SUSPENSA. CONDUTA DELITUOSA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. ATIPICIDADE. ABSOLVIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.1.
O art. 309 do CTB prevê para a configuração do crime de direção sem permissão ou habilitação a demonstração da ocorrência de perigo real ou concreto, ou seja, exige-se prova da probabilidade de efetivação do dano, não bastando, para tanto, o não cumprimento de determinação administrativa necessária à condução de veículo automotor para subsunção da conduta ao tipo penal
.
2. O acórdão, ao desclassificar a conduta para o delito do art. 309 do CTB, deixou de apontar o elemento do tipo consistente no perigo concreto de dano, que não pode ser apenas presumido, na medida em que o tipo penal exige a demonstração uma condução anormal do agente, com exposição de outras pessoas a dano real e concreto.3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.512.047/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024, DJe de 8/4/2024.)
[grifei]

No mesmo sentido:

Ementa: DELITOS DE TRÂNSITO. FUGA DO LOCAL DO ACIDENTE. ART. 305/CTB. DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO. ART. 309/CTB. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA REFORMADA. 1- Para a configuração do crime do art. 305 do CTB, o meio empregado há de ser eficaz no sentido do alcance do fim colimado na conduta, que é o de escapar da responsabilidade civil ou penal da conduta praticada. Há de se ter em mira que a responsabilidade do réu pelo fato deve ser evidente. Caso contrário não haverá crime, porquanto o tipo tem como elemento normativo que a saída do local guarde vinculação com o êxito da impunidade. Ademais, a fuga ou afastamento do local deve ser eficaz, o que não ocorre quando a presença no local do fato for irrelevante para a determinação da responsabilidade, ou seja, quando o autor da conduta já estiver identificado ou, ainda, quando as circunstâncias do fato são esclarecidas por outros meios. 2-
Quanto ao segundo fato, envolver-se em acidente não evidencia, por si só, perigo de dano, que há de ser, conduta inepta, imperita ou imprudente, capaz de rebaixar a segurança viária como um todo. Prova dos autos que não demonstram se o réu conduziu o veículo de forma anômala, de molde a caracterizar a elementar do perigo de dano exigida pelo tipo penal, não bastando, para tanto, mera alegação de ocorrência de acidente automobilístico.
Inexistem testemunhas oculares do fato, apenas o depoimento da vítima indireta e, quando o réu foi ouvido na delegacia, referiu que não causou o acidente. Dúvida remanescente sobre como os fatos ocorreram. RECURSO PROVIDO, POR MAIORIA. (TJ/RS, Apelação Criminal, Nº 50049915620208210006, Turma Recursal Criminal, Turmas Recursais, Relator: Annie Kier Herynkopf, Redator: Luis Gustavo Zanella Piccinin, Julgado em: 02-09-2024)
[grifei]

Compulsando detidamente o acervo probatório, verifico que a dinâmica do acidente, descrita pela condutora do primeiro automóvel e corroborada pelos policiais militares, revela a ocorrência de um engavetamento em cadeia no qual o apelado ocupava a posição de condutor do terceiro veículo envolvido. Conforme relatado pela envolvida, a colisão ocorreu após uma parada no fluxo, não sendo possível precisar se o impacto sofrido em sua traseira decorreu de manobra imprudente do réu ou se foi uma consequência inevitável da parada súbita provocada pelo choque primário entre os dois veículos que seguiam à frente.

Neste cenário, a tese ministerial de que a colisão traseira induz presunção de culpa e o perigo exigido pelo tipo penal não encontra amparo no ordenamento jurídico criminal, uma vez que a condenação exige certeza plena e não admite interpretações baseadas exclusivamente em critérios de responsabilidade civil. O juízo
ad quo
, utilizando-se do princípio do livre convencimento motivado, avaliou corretamente que a instrução processual não logrou êxito em demonstrar que o apelado dirigia de forma anormal ou irregular, notadamente porque inexistiam nos autos dados técnicos de velocidade ou relatos de manobras perigosas precedentes ao impacto que pudessem ser imputadas especificamente à sua falta de habilitação.

A despeito do acidente, decorrente de possível inobservância de deveres de cuidado por algum dos envolvidos, cuja dinâmica não ficou satisfatoriamente esclarecida, não consta nos autos que o acusado conduziu o veículo de forma anormal, com desrespeito indistinto às regras de circulação. Ressalto que o fato de eventual dano resultar de desatenção não conduz à conclusão de ocorrência do crime, pois o tipo penal exige conduta anormal geradora de perigo concreto, distinta de eventos danosos comuns em acidentes de trânsito.

Sendo assim, a fragilidade probatória quanto à criação do perigo real impõe a manutenção da absolvição em observância ao princípio
in dubio pro reo
, mantendo-se a sentença de origem em sua integralidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 82, §5º, da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES, sem custas.

Não há arbitramento de honorários advocatícios à Ilma. Advogada Dativa, vez que a referida verba honorária foi devidamente arbitrada pelo juízo de origem, em sentença (ID 18717943), no valor de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais), para acompanhar integralmente o feito, inclusive neste âmbito recursal.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

Jefferson Rodrigues Cravinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)